Tribunal: STF
Processo: RHC 145207
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



    3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Caso concreto em que a interceptação telefônica “foi decretada tendo por base elementos concretos que indicavam, com razoável segurança, a existência de crimes graves (estelionato, formação de quadrilha, fraude em licitações públicas, falsificação de medicamentos e corrupção ativa e passiva) que estavam sendo praticados por um grupo criminoso (...)”. Ademais, a impugnação ao tempo de duração das interceptações não foi submetida a exame do Tribunal recorrido. O que impossibilita o seu imediato conhecimento, sob pena de supressão de instâncias. Precedentes. 



    4. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade da motivação per relationem.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.